Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720176-87.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ANDRÉ DA SILVA RODRIGUES RECORRIDA: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Declaratória de inexistência de débito. Contrato de prestação de serviços educacionais. Parcelamento de matrícula. Validade do aceite digital. Inexistência de negativação. Ausência de dano moral. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por danos morais. O autor alegou que não houve manifestação válida de vontade para contratação eletrônica e questionou a validade e segurança do contrato celebrado virtualmente com instituição de ensino. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o aceite eletrônico, sem assinatura física, é suficiente para formar vínculo contratual válido; ii) saber se a ausência de registro de IP ou de logs compromete a autenticidade do contrato eletrônico; (iii) saber se há comprovação de negativação indevida do nome do autor; (iv) saber se há dano moral indenizável; (v) saber se é devida a devolução em dobro de valor creditado administrativamente. III. Razões de decidir 3. Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) não é automática, devendo ser apreciada pelo magistrado à luz da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 4. O contrato firmado em ambiente virtual, mediante login pessoal e aceite eletrônico, atende à regra da liberdade de forma (art. 107, do CC) e possui validade jurídica, consoante o art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001 e a Lei no 14.063/2020, que reconhecem a eficácia de assinaturas eletrônicas não qualificadas quando aceitas pelas partes. 5. Demonstrada a existência da relação contratual e da dívida, e ausente prova de vício ou fraude no aceite digital, inexiste nulidade do negócio jurídico. 6. A inscrição reservada em plataforma de autonegociação não se equipara à efetiva negativação em cadastros de inadimplentes; ademais, a cobrança fundada em dívida válida configura exercício regular de direito e não enseja dano moral. 7. Inexistindo cobrança indevida, descabe a restituição em dobro de valores prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. Dispositivo 8. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. VIII; CC, art. 107; CPC, art. 85, § 2o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 14.063/2020, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.159.442, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.08.2023; TJDFT, Apelação Cível, 0703407-54.2021.8.07.0005, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 09.12.2021; TJDFT, Apelação Cível, 0701093-22.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.02.2025; TJDFT, Apelação Cível, 0706280-73.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25.02.2021. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 107 do Código Civil, 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990, sustentando a inexistência do débito no valor de R$ 2.853,58 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), referente ao suposto "Contrato de Parcelamento de Mensalidade Escolar", ao fundamento de que jamais o contratou, tampouco houve comprovação da manifestação de vontade válida, em clara nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento e de forma adequada. Acrescenta a nulidade do contrato de parcelamento, porquanto é inválido e ineficaz contrato eletrônico firmado por meio de aceite digital, sem a devida comprovação de manifestação de vontade consciente, e sem elementos de segurança que atestem a autenticidade e integridade do ato. Indica, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que não foi observado o direito básico do consumidor à informação clara, precisa e adequada sobre os produtos e serviços, bem como a ocorrência de indução a erro e falta de transparência na contratação de serviços educacionais; c) artigo 39, inciso V, do CDC, asseverando a configuração de prática abusiva por parte da parte recorrida ao exigir vantagem manifestamente excessiva e ao realizar cobrança de débito desconhecido e cuja validade é precária; d) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, alegando má-fé na manutenção da cobrança do suposto PMT, razão pela qual a parte contrária deve ser condenada ao pagamento, em dobro, do valor cobrado indevidamente, bem como à reparação por danos morais; e) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, ressaltando ser necessária a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, dada sua hipossuficiência técnica e informacional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, OAB/SP 117.417 (ID 75936909). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 107 do Código Civil, 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, e 6o, incisos III e VIII, 39, inciso V, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos da Lei 8.078/1990, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Em suma, a questão do ônus da prova foi equacionada corretamente, uma vez que a apelada logrou demonstrar documentalmente a existência do contrato eletrônico e da efetiva prestação dos serviços dele decorrentes, ao passo que o apelante não produziu prova capaz de abalar a credibilidade desses documentos [...] a contratação realizada em ambiente virtual restou comprovada [...] a instituição de ensino juntou o instrumento contratual de parcelamento firmado eletronicamente [...] revelando que o autor aderiu às condições de parcelamento ofertadas [...] Superada a discussão acerca da existência da dívida, conclui-se igualmente pela licitude dos meios de cobrança empregados pela apelada, não havendo que se falar em ato ilícito indenizável [...] o autor não chegou a desembolsar o valor questionado de forma indevida; ao revés, esse montante corresponde a um crédito em seu favor já reconhecido pela ré, o qual poderia ser abatido de sua dívida pendente, administrativamente. Não há, portanto, pagamento indevido a ser repetido, muito menos em dobro (ID 72695100). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75936909. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016